Tribunal: STF
Processo: AI 725999
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Representação
   processual. Procuração e substabelecimentos. Cópias reprográficas
   não autenticadas. Inadmissibilidade. Precedentes.
1. A cópia
   obtida do mandato judicial somente tem validade se o escrivão
   portar por fé a sua conformidade com o original.
2. Agravo
   regimental não-conhecido.